Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007616-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), IOLANDA DA SILVA CAXIAS - CPF: 619.160.722-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TATIANY ROCHA RODRIGUES - CPF: 032.183.876-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ROCHA CAXIAS - CPF: 772.081.297-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ROCHA CAXIAS - CNPJ: 07.239.968/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de preparo recursal. A agravante alega fazer jus à gratuidade ante a comprovação de sua hipossuficiência econômica. No mérito, sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Definir se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária com base nos documentos acostados ou se deve comprovar a hipossuficiência de modo mais robusto;

(ii) Estabelecer se a agravante pode ser excluída do polo passivo da execução fiscal, por meio da exceção de pré-executividade, ante sua alegada ilegitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Incide a presunção legal de insuficiência econômica prevista no art. 99, §3o, CPC para pessoas naturais, cabendo ao magistrado exigir prova robusta apenas se houver fundadas razões para ilidir tal presunção.

2. A agravante instruiu os autos com documentos que demonstram a percepção de renda limitada a benefício previdenciário, não havendo fundamentos idôneos para refutar a presunção legal.

3. A simples retificação da CDA pela Fazenda Pública não implica perda de objeto da exceção de pré-executividade, uma vez que a somente cabível alteração quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme Súmula 392 do STJ.

4. A agravante comprovou seu desligamento societário antes dos fatos geradores dos créditos tributários executados, fazendo-se necessário reconhecer sua ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Recurso provido.

1. A presunção de hipossuficiência econômica das pessoas naturais (art. 99, §3o, CPC) somente pode ser refutada por fundadas razões concretas, não bastando a exigência de prova documental excessiva.

2. A mera retificação da CDA não implica a perda de objeto da exceção de pré-executividade, sendo inválida a exclusão ex officio do excipiente do polo passivo da execução fiscal após sua citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99; Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.358.837/SP, REsp 1.850.512/SP

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de preparo recursal. A agravante alega fazer jus à gratuidade ante a comprovação de sua hipossuficiência econômica. No mérito, sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Definir se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária com base nos documentos acostados ou se deve comprovar a hipossuficiência de modo mais robusto;

(ii) Estabelecer se a agravante pode ser excluída do polo passivo da execução fiscal, por meio da exceção de pré-executividade, ante sua alegada ilegitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Incide a presunção legal de insuficiência econômica prevista no art. 99, §3o, CPC para pessoas naturais, cabendo ao magistrado exigir prova robusta apenas se houver fundadas razões para ilidir tal presunção.

2. A agravante instruiu os autos com documentos que demonstram a percepção de renda limitada a benefício previdenciário, não havendo fundamentos idôneos para refutar a presunção legal.

3. A simples retificação da CDA pela Fazenda Pública não implica perda de objeto da exceção de pré-executividade, uma vez que a somente cabível alteração quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme Súmula 392 do STJ.

4. A agravante comprovou seu desligamento societário antes dos fatos geradores dos créditos tributários executados, fazendo-se necessário reconhecer sua ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Recurso provido.

1. A presunção de hipossuficiência econômica das pessoas naturais (art. 99, §3o, CPC) somente pode ser refutada por fundadas razões concretas, não bastando a exigência de prova documental excessiva.

2. A mera retificação da CDA não implica a perda de objeto da exceção de pré-executividade, sendo inválida a exclusão ex officio do excipiente do polo passivo da execução fiscal após sua citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99; Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.837/SP, REsp 1.850.512/SP

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão dos autos cinge-se em definir se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária com base nos elementos de convicção acostados aos autos ou se lhe cabe comprovar a alegada hipossuficiência econômica de modo mais robusto.

Nos termos do art. 98 do CPC,
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça".
Logo, o critério objetivo definido em lei para a concessão do beneplácito é a insuficiência de recursos da parte.

Por outro lado, o §3o do artigo 99 do CPC prescreve que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que "a simples afirmação do estado de pobreza palavra, pela interessada pessoa natural, goza de presunção relativa de legitimidade, fazendo isso com que, sem outras provas a desabonarem, prevaleça para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A CORTE LOCAL AFIRMOU, EXPRESSAMENTE, QUE O AGRAVANTE É PROPRIETÁRIO DE DIVERSOS IMÓVEIS, RECEBE APOSENTADORIA E AINDA CONTINUA TRABALHANDO E AFERINDO RENDA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

1
. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado. É suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício
... (AgRg no Ag 906.212/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.10.2007).

2. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu que a parte autora não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, esclarecendo que sua renda mensal não é compatível com a situação de hipossuficiência declarada. Desse modo, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado, quanto ao ponto, revela-se inviável por esbarrar na vedação prescrita na Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental da Contribuinte desprovido.

(AgRg no AREsp n. 666.359/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Sendo assim, no caso em análise, não vislumbro a existência de elementos seguros apontados na decisão hostilizada para desconstituir a presunção de hipossuficiência da qual beneficia-se a agravante, pessoa natural que instruiu os autos com documentos apontando a percepção de renda limitada ao valor de benefício previdenciário, bem como declaração de isenção de imposto de renda.

Portanto, à míngua de fundamentos concretos e idôneos para refutar a presunção de insuficiência económica invocada,
impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, em observância aos princípios constitucionais e legais que regem a matéria.

Ultrapassada a questão da gratuidade judiciária, passo ao exame do mérito da controvérsia posta no agravo de instrumento.

A agravante suscitou, por meio de exceção de pré-executividade, sua ilegitimidade para constar no polo passivo da execução fiscal movida pela Fazenda Estadual em razão de não mais integrar o quadro societário da empresa executada quando da ocorrência dos fatos geradores dos débitos tributários objeto da cobrança.

Instruiu o incidente com cópia de alteração do contrato social id. 128459246 do 1o grau de que houvera se retirada da sociedade empresária em outubro de 2005, muito tempo antes dos fatos geradores dos créditos tributários em execução, datados de 2009.

Em análise da exceção de pré-executividade, a decisão interlocutória ora agravada reputou haver "perda superveniente do objeto" do incidente, porquanto a Fazenda exequente retificara unilateralmente a certidão de dívida ativa de forma a promover a exclusão da agravante como corresponsável tributária.

Contudo, essa fundamentação adotada pelo juízo de origem não se sustenta.

Com efeito, pacificou o Superior Tribunal de Justiça, na esteira da Súmula 392, que :

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

(Súmula n.

392, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)” (grifei)

Acerca da impossibilidade de alteração da CDA que inobserva requisitos essenciais, colaciono jurisprudência pertinente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 203/2019, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, extinguindo a execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à legalidade da CDA n.o 203/2019, que embasa a execução fiscal, notadamente quanto à presença dos requisitos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional.
3. Discute-se, ainda, em preliminar, a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade para impugnar a CDA.
III. Razões de decidir
4. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para alegação de nulidade da CDA quando não há necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.
5
. A CDA é o título executivo que sustenta a execução fiscal, devendo conter todos os elementos essenciais para assegurar sua validade. A ausência de requisitos mínimos exigidos pela legislação, como a indicação específica da fundamentação legal do crédito, compromete sua certeza e liquidez.

6. No caso concreto, a CDA não especifica de forma clara e precisa o fato gerador da obrigação tributária e os dispositivos legais que embasam a exigência, limitando-se a menções genéricas, o que configura vício insanável.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que vícios materiais na CDA não podem ser sanados mediante substituição do título após a prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos dos arts. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade. 2. A ausência de fundamentação legal clara e específica na CDA configura vício insanável, impedindo a continuidade da execução fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o; Código Tributário Nacional, arts. 202 e 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392.
(N.U 1000799-52.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Portanto, não havendo campo para a substituição ou emenda da CDA envolvida por vício insanável, dessa forma, assiste razão à agravante, devendo, portanto, ser acolhida a exceção de pré executividade, bem como arbitrados honorários uma vez que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizar execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Decadência do crédito tributário. Nulidade da CDA.
Honorários
sucumbenciais.
Exceção
de
pré
-
executividade
. Reconhecimento da
ilegitimidade

passiva
. Cabimento de
honorários
advocatícios.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Sibylla Naoum Menezes contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração apenas para sanar omissões apontadas, mantendo, todavia, incólume o provimento do agravo de instrumento que reconheceu a
ilegitimidade

passiva
da agravante e afastou a sua inclusão no
polo

passivo
da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas no recurso são: (a) o reconhecimento da decadência integral do crédito tributário; (b) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); (c) a aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021 para fins de recálculo do crédito tributário; e (d) a fixação de
honorários
sucumbenciais em razão do acolhimento da
exceção
de
pré
-
executividade
.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da decadência do crédito tributário, embora seja matéria de ordem pública, exige elementos documentais claros que comprovem os marcos inicial e final do prazo decadencial. No caso, a CDA não indica, de forma inequívoca, a data de constituição definitiva do crédito tributário, sendo inviável, nesta fase, a análise da decadência sem dilação probatória.

4. A nulidade da CDA e o excesso de execução, por demandarem análise documental e contábil, igualmente carecem de instrução probatória, sendo inviável seu enfrentamento no âmbito do agravo interno ou da
exceção
de
pré
-
executividade
.

5
. Em relação aos

honorários
sucumbenciais, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961), é cabível sua fixação em favor do patrono da parte excluída do
polo

passivo
da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

6. Considerando-se o valor da dívida proporcional ao número de executados e a regra do art
.
85, §§ 2o e 3o, do CPC...

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “I. A análise de decadência do crédito tributário, nulidade da CDA e aplicação da EC no 113/2021 depende de dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de agravo interno ou
exceção
de
pré
-
executividade
. II.
É cabível a fixação de
honorários
sucumbenciais em favor da parte excluída do
polo

passivo
da execução fiscal por meio de
exceção
de
pré
-
executividade
, observando-se o princípio da causalidade e os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, 125, 173, I, e 204; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29.3.2021; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022.

Sendo assim, tendo a agravante logrado êxito em comprovar, mediante documentos, seu desligamento societário antes da ocorrência dos fatos geradores dos créditos tributários em cobrança, impõe-se, o acolhimento do agravo para reconhecer sua ilegitimidade para figurar como parte na execução fiscal.

Ante ao exposto, concedo PROVIMENTO ao agravo interno para reformar a decisão hostilizada para: conceder a gratuidade de justiça; acolher a exceção de pré executividade apresentada por IOLANDA DA SILVA CAXIAS e ainda fixo os honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da causa nos termos do Artigo 85, §§ 2 e 3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025